Tribunal: STF
Processo: Rcl 39881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso extraordinário interposto. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fl. 2):
    O juízo “ad quo” No processo originário não observou provas documentais de fls. 29 e 30, inclusão indevida de nome negativado em serviços de proteção ao crédito, o que caracteriza dano moral. O juízo na sentença objurgada que se aplica a casos que não há provas nos autos de inclusão de nome negativado, outrossim, a não observância desta prova caracteriza CERCEAMENTO DE DEFESA.
    Contra a decisão vergalhada a ora reclamante impetrou o recurso extraordinário que não passa por juízo de admissão do órgão fracionado.
    (…)
    A PRESENTE RECLAMAÇÃO Regulamentado pelo artigo 13 da Lei 8.038/1990 e pelos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno da Corte (RISTF), o instituto pertence à classe de processos originários do STF – ou seja, deve ser ajuizada diretamente no Tribunal, a quem cabe analisar se o ato questionado na ação invadiu competência da Corte ou se contrariou alguma de suas decisões.
    Inconformado com A DECISÃO OBJURGADA do processo em epígrafe de fls. 110 a 114, e agora vazada que negou ADMISSÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO devidamente impetrado nos moldes do Art. 1.035 § 3º. Inc. II, C/C Art. 311, Inc. II § Ú do CPC. Daí o cabimento da presente Reclamação. Vem, para efeitos de RECLAMAÇÃO (Art. 988, inc. I do CPC) a Egrégia Corte. DATA MÁXIMA VÊNIA pedir ANULAÇÃO DA DECISÃO
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de casar a decisão impugnada
     É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/4/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, consta nos autos que a decisão impugnada foi proferida em 26/3/2020, permanecendo em fase recursal.
    O ato reclamado refere-se a decisão do Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto,pelas seguintes razões:
    Não deve ser admitido o presente recurso, uma vez que depreende-se das próprias razões recursais que a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie frontalmente os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
    Ademais, o verbete nº 279 da súmula do STF assim dispõe: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas.
    In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado.
    Por fim, constata-se que as razões recursais encontram- e dissociadas do acórdão recorrido, posto que não impugnam especificamente os seus fundamentos, hipótese que atrai a incidência do verbete nº 284, do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.
    Verifica-se dos autos que o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário amparou-se em três fundamentos: (a) ofensa constitucional reflexa; (b) via inadequada para reexame de provas e (c) deficiência na fundamentação.
    Com efeito, o mero fato de se interpor recurso endereçado ao SUPREMO não redundará necessariamente no envio da impugnação a esta CORTE. Isso porque, conforme as regras processuais vigentes no ordenamento pátrio, da decisão que inadmite o recurso extraordinário pelos óbices descritos acima, a parte autora deve impugná-la por meio do Agravo em Recuso Extraordinário, previsto no art. 1.042, do CPC.
    Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
    V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Assim, a alegada usurpação de competência desta CORTE configurar-se-ia, apenas, na hipótese do Juízo reclamado deixar de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, atraindo, assim, o comando da Súmula 727 do STF:
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente